Tribunal: TJPA
Processo: 0826429-33.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826429-33.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: NATALIA GOMES FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM SAÚDE. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PRESCRITAS A MENOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CIÊNCIA VÁLIDA POR FALHA SISTÊMICA (ATTUS/PJE). INTIMAÇÃO ELETRÔNICA CERTIFICADA NO SISTEMA OFICIAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. ASTREINTES. PENHORA ELETRÔNICA LIMITADA AO TETO DA MULTA. EFETIVIDADE DA TUTELA. PRIORIDADE ABSOLUTA DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo IASEP – Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença nº 0807729-95.2020.8.14.0028, que impôs multa e determinou penhora eletrônica de valores, limitada a R$ 50.000,00, em razão de suposto descumprimento de obrigação de fazer consistente na autorização e início imediato de terapias multidisciplinares prescritas a menor, com pedido de concessão de efeito suspensivo e, ao final, de cassação da medida (ou, subsidiariamente, redução da multa).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da decisão que determinou a penhora e a coerção, por alegada ausência de ciência válida do executado em razão de falha de integração entre sistemas (Attus/PJe); (ii) estabelecer se a penhora eletrônica limitada ao teto das astreintes é medida legítima e proporcional para efetivação do cumprimento de sentença em obrigação de fazer vinculada ao direito à saúde de criança.

RAZÕES DE DECIDIR

O acervo do processo de origem contém registros, certidões e intimações no sistema oficial, com transcurso de prazos sem manifestação, evidenciando ciência processual e inércia reiterada do executado, o que afasta a alegação de ausência de intimação válida.

A eventual disfunção em sistema interno de gestão (Attus), ainda que existente, não desconstitui a regularidade do ato de comunicação certificado no PJe, nem transfere ao Judiciário o ônus de contingências internas da parte, prevalecendo a ciência processual constante dos autos.

A penhora eletrônica, quando adotada após intimações, prazos e certificações de inércia, é instrumento de efetivação e coerção da tutela jurisdicional, especialmente em obrigação de fazer relacionada à saúde, em que o tempo integra o conteúdo do direito e o atraso pode comprometer o resultado terapêutico e a integridade do beneficiário.

A constrição limitada a R$ 50.000,00, coincidente com o teto das astreintes fixadas, revela contenção e proporcionalidade, ao estabelecer limite objetivo e compatível com o parâmetro já definido como apto a compelir o cumprimento.

A coerção foi aplicada de forma gradual, com sequência de intimações, prazos e medidas menos gravosas antes do bloqueio, preservando a menor onerosidade possível sem sacrificar a efetividade do provimento jurisdicional.

Em matéria de saúde de criança, incide a prioridade absoluta (CF, art. 227; ECA, art. 4º), de modo que a mora ou resistência do obrigado não pode prevalecer sobre a necessidade concreta e imediata do tratamento, sob pena de esvaziamento do direito tutelado.

A imposição de astreintes contra a Fazenda Pública é admissível como técnica de efetivação (CPC, art. 537 e seguintes), conforme orientação do STJ em recurso repetitivo (Tema 98 – REsp 1.474.665/RS) e precedente citado (AgInt no AREsp 1.604.195/PE), e não se identifica, no caso, teratologia, ilegalidade ou abuso que justifique a cassação da medida executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A intimação eletrônica certificada no sistema oficial (PJe) goza de presunção de validade, e falhas em sistema interno de tramitação do executado não afastam, por si, a ciência processual registrada nos autos.

A penhora eletrônica limitada ao teto das astreintes constitui medida adequada e proporcional para assegurar a efetividade do cumprimento de sentença em obrigação de fazer relacionada à saúde, quando demonstrada inércia reiterada do devedor.

A prioridade absoluta da criança (CF, art. 227; ECA, art. 4º) reforça a legitimidade de medidas coercitivas para garantir o cumprimento tempestivo de ordem judicial de tratamento, sendo cabível a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública nos termos do CPC e da orientação do STJ (Tema 98).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 4º; CPC, arts. 1.015 e 537 (e seguintes).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 98 (REsp 1.474.665/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 22.6.2017); STJ, AgInt no AREsp 1.604.195/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 13.10.2020, DJe 20.10.2020; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.108518-6/001, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, 5ª Câmara Cível, j. 26.01.2023, pub. 27.01.2023; TJMG, AI 5259072-69.2024.8.13.0000, Rel. Des. Juliana Campos Horta, 1ª Câmara Cível, j. 03.06.2025, pub. 06.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
proposto por
IASEP – INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ
contra
NATALIA GOMES FARIAS
, com o objetivo de reformar decisão interlocutória que determinou a imposição de multa e a penhora de valores das contas da autarquia em razão de suposto descumprimento de obrigação de fazer fixada em sentença judicial.

Síntese dos fatos.

Alega a parte agravante que a decisão agravada, proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0807729-95.2020.8.14.0028, concluiu equivocadamente pelo descumprimento voluntário da obrigação de fazer, consistente na autorização e início imediato de terapias multidisciplinares prescritas a menor;

Afirma que a imposição de multa e determinação de penhora basearam-se na falsa premissa de que o IASEP teria sido regularmente intimado e, ainda assim, mantido postura omissiva;

Aduz que ocorreu falha sistêmica na integração entre o sistema Attus (utilizado pela Procuradoria-Geral do Estado) e o PJe, o que inviabilizou o recebimento da intimação pela autarquia;

Assevera que superado o problema técnico, o IASEP imediatamente autorizou o início do tratamento na clínica indicada, conforme Ofício nº 757/2025-GAB.DAS/IASEP.

Em suas palavras, "não houve ciência válida da decisão, em razão de falha técnica na integração entre o sistema Attus [...] e o PJe deste Tribunal de Justiça", sendo que “tão logo teve ciência da decisão, o IASEP adotou imediatamente todas as providências necessárias à plena implementação do tratamento”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

- A ausência de cumprimento não decorreu de recusa ou inércia dolosa, mas sim de falha sistêmica, fato imprevisível e alheio à vontade da autarquia;

- A imposição de multa é indevida, nos termos do art. 537, § 1º, II, do CPC, que afasta a sanção quando há justa causa para o descumprimento;

- Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma que as astreintes não devem incidir quando não houver recalcitrância voluntária da parte obrigada;

- A jurisprudência permite a revisão do valor da multa a qualquer tempo, especialmente quando este se revela desproporcional à obrigação principal.

- Sustenta ainda que a manutenção da decisão agravada implicará grave risco de dano à continuidade das atividades da autarquia, que opera em regime de autogestão contributivo, financiado pelos próprios segurados. Ressalta que o bloqueio de valores compromete a assistência à saúde da coletividade atendida pelo instituto.

Por fim, requer que:

a) O agravo de instrumento seja recebido com atribuição de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada, notadamente quanto à multa e à penhora de valores;

b) Seja intimado o patrono do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal;

c) Ao final, o recurso seja conhecido e provido, para desconstituir integralmente a decisão agravada, declarando-se a inexistência de descumprimento voluntário da obrigação e a inexigibilidade da multa aplicada;

d) Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido principal, requer a redução do valor da multa fixada, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os autos vieram à minha relatoria.

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de efeito suspensivo – id. 32094392.

NATALIA GOMES FARIAS apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo – Id. 32719344.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso – Id. 33934169.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento.

Examinando os presentes autos, constato que a controvérsia devolvida a esta instância recursal é estrita: aferir se a decisão que determinou a penhora eletrônica, limitada ao valor de R$ 50.000,00, como meio de efetivação do cumprimento de sentença e de coerção ao implemento da obrigação de fazer, padece de nulidade ou desproporcionalidade em razão de alegada ausência de ciência válida do executado, ou se, ao revés, constitui providência legítima e adequada ao histórico processual de reiterada inércia, especialmente em contexto de direito fundamental à saúde.

II – Preliminar

Da ausência de ciência válida do executado.

A tese de ausência de ciência válida arguida pelo Estado não se sustenta perante o que se extrai do próprio itinerário processual retratado nas peças processuais.

Nota-se que há nos autos registros e certidões no processo de origem indicando intimações e transcurso de prazo sem manifestação, inclusive em momentos distintos do cumprimento de sentença, de modo a demonstrar que o executado foi cientificado pelo sistema oficial e permaneceu silente, conforme Id. nºs 159493237, 130289390 e 135058191), mantendo-se inerte (ID nºs 134312157 e 137940077).

Em paralelo, as contrarrazões destacam que há ciência formal registrada no PJe e certificações reiteradas de inércia, o que faz incidir a presunção de validade e eficácia do ato de comunicação processual realizado pelos meios oficiais, nos termos da disciplina geral das intimações eletrônicas no CPC.

Nesse cenário, eventual disfunção em sistema interno de gerenciamento administrativo-processual (Attus), ainda que existente, não é apta, por si, a desconstituir a regularidade do ato judicial certificado no sistema do Tribunal, nem a transferir ao Poder Judiciário o ônus de contingências de organização e governança digital da parte, sobretudo quando o que vincula a marcha processual é a ciência processual constante dos autos, e não o percurso interno de tramitação em ferramenta administrativa do interessado.

Desse modo,
rejeito
a tese de ausência de ciência válida do executado

Mérito

Superada tal premissa, o núcleo decisório da interlocutória agravada revela-se consentâneo com o modelo cooperativo e, sobretudo, com o dever de efetividade da tutela jurisdicional, que autoriza o magistrado a lançar mão de medidas coercitivas e sub-rogatórias para fazer prevalecer o comando judicial, mormente quando se está diante de obrigação de fazer voltada à assistência à saúde.

O juízo de origem fundamenta a penhora na inexistência de garantia da execução e na inércia do executado, aplicando a ordem preferencial de constrição sobre dinheiro e o procedimento próprio do bloqueio eletrônico. Trata-se, aqui, não de antecipação punitiva, mas de instrumento de efetivação que se justifica pelo histórico de descumprimentos e pelo evidente risco de esvaziamento prático do provimento jurisdicional, risco esse potencializado em demandas de saúde, nas quais o tempo é componente material do direito, pois o atraso na prestação repercute diretamente sobre o resultado terapêutico e sobre a própria integridade do beneficiário.

A constrição limitada ao montante máximo das astreintes fixadas revela, ademais, contenção e proporcionalidade, na medida em que não se estabelece bloqueio aberto e indeterminado, mas um teto objetivo, compatível com o parâmetro já definido pelo juízo como suficiente para compelir ao cumprimento.

Também não prospera o argumento de “justa causa” para afastamento automático das medidas coercitivas e, por arrastamento, da penhora. O próprio desenho do caso mostra que a coerção foi aplicada de forma gradual: há intimações, prazos para cumprimento, certificações de inércia, manifestação ministerial, fixação de multa limitada e, apenas após persistir o inadimplemento, a adoção de medida mais intensa (bloqueio).

Esse encadeamento decisório evidencia prudência e observância ao princípio da menor onerosidade possível sem sacrifício da efetividade, pois se tentou, primeiro, obter o cumprimento espontâneo, para somente depois migrar a técnica executiva.

A alegação de que o tratamento teria sido autorizado após “ciência manual”, ainda que verdadeira em alguma medida, não desnatura o quadro objetivo de mora e resistência verificado nos autos de cumprimento de sentença, nem impõe, por si, a cassação de medida executiva legitimamente decretada à vista do contexto anterior, cabendo lembrar que, em obrigações de fazer ligadas à saúde, o custo do atraso recai preponderantemente sobre o titular do direito material tutelado, de sorte que o risco de dano inverso milita em favor da continuidade das medidas de efetivação, e não em sua suspensão com base em vicissitudes internas do devedor.

Por fim, quanto à proporcionalidade, a decisão agravada não revela excesso intrínseco. Explico.:

O bloqueio limita-se ao valor de R$ 50.000,00, que coincide com o teto das astreintes antes fixadas; não há nos autos elemento que indique descompasso manifesto entre o montante constrito e a finalidade executiva estabelecida, principalmente quando se considera que o processo executivo se arrasta com inércia do executado e que a medida visa assegurar a eficácia concreta da tutela jurisdicional em matéria sensível. A revisão de astreintes é instituto possível em tese, porém não se confunde com a invalidação do meio executório adotado para compelir ou viabilizar a tutela, e, no caso, ausentes sinais de teratologia, ilegalidade ou abuso na providência deferida pelo juízo de origem, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

É incontroverso nos autos que o agravante, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP, não obstante regularmente intimado e, portanto, plenamente ciente do conteúdo e do alcance da obrigação judicial que lhe foi imposta, vem se furtando, de modo reiterado e sem justificativa idônea, ao cumprimento de decisão transitada em julgado, mantendo-se em estado de inadimplemento processual evidente quanto ao dever de providenciar o fornecimento e/ou custeio do tratamento médico especializado prescrito ao infante A. F. S.

O acervo processual revela, com clareza, que o comando jurisdicional não se limita a uma recomendação programática, mas consubstancia determinação concreta, exigível e dotada de força executiva, cujo atendimento foi postergado pelo executado mediante conduta omissiva persistente, incompatível com a autoridade da coisa julgada e com o dever de colaboração para a realização efetiva da tutela jurisdicional.]

Nessa perspectiva, a omissão continuada do executado assume especial gravidade quando cotejada com a natureza do bem jurídico diretamente protegido. Não se trata de controvérsia patrimonial ordinária, mas de providência vinculada ao direito fundamental à saúde de criança, valor constitucionalmente qualificado e submetido ao regime jurídico da prioridade absoluta.

A Constituição da República, em seu art. 227, erige a criança e o adolescente ao patamar de destinatários de proteção preferencial, impondo à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar-lhes, com precedência sobre quaisquer outros interesses, a efetivação de direitos essenciais, dentre os quais sobressai o acesso à saúde.

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

No mesmo sentido, o art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente densifica tal mandamento, positivando a prioridade absoluta como diretriz de interpretação e de execução das políticas e prestações estatais, de modo que a mora administrativa ou a resistência procedimental do ente obrigado não podem prevalecer sobre a necessidade concreta e imediata do tratamento indicado, sob pena de esvaziamento prático do conteúdo do direito tutelado.

É precisamente nesse contexto que se justifica, de forma plena e juridicamente adequada, a imposição de multa diária coercitiva (astreintes) como técnica de efetivação do julgado. Explico.:

Nota-se que a multa prevista nos arts. 537 e seguintes do Código de Processo Civil possui natureza instrumental e teleológica: não se presta a sancionar, em sentido estrito, mas a compelir o devedor ao adimplemento específico, preservando a utilidade do provimento jurisdicional e evitando que a prestação reconhecida em juízo se converta em promessa inócua.

Em hipóteses como a presente, nas quais a obrigação de fazer se projeta sobre tratamento de saúde, o fator tempo integra o próprio conteúdo do direito, pois o retardamento do cumprimento pode importar agravamento do quadro clínico, perda de janela terapêutica, incremento de sofrimento e dano de difícil reparação, circunstâncias que tornam ainda mais necessária a adoção de meios executivos aptos a vencer a inércia do obrigado.

De igual modo, a circunstância de figurar no polo passivo a Fazenda Pública, direta ou indiretamente, não constitui óbice à utilização de astreintes.

Ao revés, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 98), consolidou orientação no sentido da plena possibilidade de imposição de multa diária contra a Fazenda Pública como instrumento legítimo para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, notadamente em demandas que envolvem o direito à saúde, nas quais a efetividade da decisão judicial se impõe como requisito material de proteção do jurisdicionado.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA . CABIMENTO. ACÓRDÃO PARADIGMA: RESP 1.474.665/RS, REL . MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 22.6.2017 (TEMA 98) . ASTREINTES FIXADAS EM R$ 1.000,00. MONTANTE QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVO. INVIABILIDADE DE DIMINUIÇÃO DA QUANTIA SEM REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO . AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior - reafirmada em sede de julgamento repetitivo (Tema 98) - posiciona-se de maneira uníssona pelo cabimento da cominação de multa diária em face do Poder Público como meio coercitivo para o cumprimento de determinações judiciais. 2 . A apreciação dos critérios previstos no art. 537 do Código Fux, quanto ao seu enquadramento e quanto à correta fixação do valor, ensejaria nova análise dos fatos e das provas da causa. Excepcionam-se dessa limitação apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, que podem ser revistas em sede de Recurso Especial. 3 . No caso dos autos, o valor diário de R$ 1.000,00 não se mostra excessivo, mormente quando se considera a relevância do bem jurídico (o direito à saúde) tutelado. 4. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento .
(STJ - AgInt no AREsp: 1604195 PE 2019/0311829-1, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020)

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NEUROPEDIÁTRICO E TRANSPORTE ESPECIALIZADO. DEVER DO PODER PÚBLICO . DEMORA EXCESSIVA NO ATENDIMENTO. PRIORIDADE ABSOLUTA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NEGATIVA TÁCITA CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA . RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Ribeirão das Neves contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando o fornecimento de acompanhamento médico neuropediátrico e transporte especializado ao menor M .L.S.V., no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1 .000,00, limitada a R$ 20.000,00. O agravante sustenta que o tratamento está disponível no município, que a família não seguiu os trâmites administrativos necessários e que a solicitação de transporte não se justifica, uma vez que há gratuidade no transporte público municipal. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há obrigação do Município de Ribeirão das Neves de fornecer tratamento neuropediátrico e transporte especializado ao menor, diante da alegação de disponibilidade do serviço na localidade; e (ii) estabelecer a possibilidade de imposição de multa diária ao ente público em caso de descumprimento da decisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O direito à saúde da criança e do adolescente goza de prioridade absoluta, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e do artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, impondo-se ao Estado o dever de assegurar seu efetivo cumprimento. 4. O laudo médico atesta a necessidade urgente de acompanhamento neuropediátrico e de transporte especializado para viabilizar o tratamento, evidenciando que a demora na assistência pode acarretar agravamento do quadro clínico do menor, com riscos à sua saúde. 5 . A inclusão do menor na fila de espera do SUS não afasta a obrigação do ente público de garantir o atendimento célere, sobretudo diante da gravidade da condição do paciente e da demora excessiva no âmbito administrativo. 6. A negativa tácita do Poder Público em fornecer o tratamento pleiteado justifica a intervenção do Poder Judiciário, sendo legítima a determinação para assegurar o cumprimento do direito fundamental à saúde. 7 . A imposição de multa diária em face do ente público, como medida coercitiva para garantir a efetividade da decisão judicial, é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. O valor da multa arbitrada não se revela excessivo, devendo ser mantido nos termos fixados na decisão recorrida. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O dever do Estado de garantir o direito à saúde da criança e do adolescente é absoluto, sendo legítima a intervenção do Poder Judiciário quando há demora excessiva na prestação do serviço público essencial . 2. A inclusão do paciente na fila de espera do SUS não pode justificar a omissão no atendimento quando há comprovação da urgência do caso e do risco à saúde do menor. 3. A imposição de multa diária ao ente público é medida coercitiva admitida pelo ordenamento jurídico, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 4º; CPC, art. 537 . Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.108518-6/001, Rel . Des. Fábio Torres de Sousa, 5ª CÂMARA CÍVEL, j. 26/01/2023, pub. 27/01/2023 .
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 52590726920248130000, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 03/06/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2025)

Assim, uma vez demonstrada a resistência injustificada ao cumprimento da obrigação e a necessidade de garantir a concretização do comando transitado em julgado, mostra-se não apenas cabível, mas necessária a adoção da multa coercitiva, em patamar idôneo a estimular o cumprimento tempestivo, sem prejuízo de posterior controle de proporcionalidade, caso demonstrada alteração superveniente do contexto fático ou a suficiência do meio executório utilizado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2026